Tribunal: TJES
Processo: 5004696-79.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004696-79.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENIA COELHO RAMOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004696-79.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
KENIA COELHO RAMOS
.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATOS VÁLIDOS. FUNÇÕES DISTINTAS. LAPSOS TEMPORAIS ENTRE CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE. LIMITE DE 24 MESES POR VÍNCULO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por KENIA COELHO RAMOS com vistas à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na origem, quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o direito ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve sucessivas renovações contratuais que descaracterizariam a temporariedade da contratação, argumentando que as funções exercidas (Fisioterapeuta e Professora) configurariam serviços típicos e permanentes, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso não impugnou o fundamento da sentença baseado na vedação ao comportamento contraditório e ao benefício da própria torpeza. No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias, a ausência de sucessividade ininterrupta, requerendo a manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

5.

A controvérsia submetida a este Colegiado reside na análise da validade jurídica do vínculo administrativo temporário firmado entre as partes e a consequente pertinência do pagamento de verbas fundiárias.

6.

Imperioso destacar que a contratação temporária por excepcional interesse público encontra amparo no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e, no âmbito deste Estado, é regida pela Lei Complementar nº 809/2015, diploma que estabelece os parâmetros e prazos de vigência para tal modalidade de vínculo.

7.

A análise acurada do caderno processual revela que a relação jurídica estabelecida entre a recorrente e a Administração Pública pautou-se pela estrita legalidade, não havendo burla ao concurso público.
In casu
, verifica-se a existência de lapsos temporais significativos entre as contratações, especialmente entre o término do contrato de Professora em 29/08/2022 e o retorno como Fisioterapeuta em 05/03/2024. Tais interrupções, somadas à diversidade de funções exercidas, afastam a caracterização de unicidade contratual ou renovação sucessiva ininterrupta apta a descaracterizar a natureza temporária e excepcional das contratações.

8.

Por conseguinte, não se vislumbra burla ao concurso público quando a Administração age dentro das hipóteses e limites temporais fixados pela lei de regência. Considerando-se, ainda, que os contratos, analisados individualmente, respeitaram o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses, inexiste vício capaz de macular a validade dos atos administrativos. Ressalta-se, que a natureza diversa das atividades desempenhadas (área da saúde e área da educação) reforça a ausência de continuidade administrativa.

9.

Nesse contexto, cumpre observar que o entendimento consolidado pela Suprema Corte acerca do direito ao FGTS pressupõe, inexoravelmente, a declaração de nulidade da contratação temporária. Todavia, tal premissa não se amolda ao caso em tela, visto que não restou configurada a nulidade da contratação, diante da regularidade formal e material das designações e da observância dos interstícios legais, mantendo-se o caráter jurídico-administrativo e estatutário da relação, o que afasta a incidência de verbas de natureza celetista.

10.

Não havendo irregularidade na contratação que a macule de nulidade, a tese de nulidade dos contratos não se sustenta. Consequentemente, não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 e na Súmula 22 do TJES, sendo indevido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

11.

Em face dessas considerações
,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
a recorrente em honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)